Tribunal: TJDFT
Processo: 0713020-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713020-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDPOL/DF contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n.o 0402907-89.2025.8.07.0015, em trâmite na Vara de Execuções Penais, que, ao deferir parcialmente tutela de urgência, impôs à entidade sindical: i) abstenção de qualquer conduta tendente a desestimular, impedir ou retaliar a adesão de policiais penais ao Serviço Voluntário Gratificado (SVG); e, ii) obrigação de promover comunicação formal à categoria para garantir a continuidade das atividades, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00. O agravante requer a concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada, sob o argumento de que a deliberação pela suspensão da adesão ao Serviço Voluntário Gratificado (SVG) teria partido da base da categoria, e não da direção sindical. Alega, ainda, que o SVG constitui atividade facultativa, prestada em período de folga, de modo que sua não adesão não caracteriza greve. Sustenta, dessarte, que a decisão agravada impõe restrições desproporcionais à liberdade sindical. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido e distribuído o agravo de instrumento, poderá o relator, no prazo de cinco dias, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em caráter antecedente, a tutela recursal, total ou parcialmente, comunicando sua decisão ao juízo de origem. Para tanto, é imprescindível que estejam presentes, de forma cumulativa, os requisitos autorizadores das tutelas de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil reparação ou irreversível. No caso sob exame, o SINDPOL/DF fundamenta a própria atuação na deliberação assemblear de 27/03/2025, que teria expressado a vontade da base pela suspensão da adesão ao SVG. Contudo, não consta nos autos qualquer ata da referida assembleia ou outro documento que comprove o teor da deliberação, o quórum, a dinâmica procedimental ou a atuação efetiva — ou ausência de atuação — da diretoria sindical. Como é cediço, o Serviço Voluntário Gratificado (SVG), nos termos da legislação distrital vigente, constitui atividade estritamente facultativa, prestada em horário de folga, e acessível a todos os policiais penais, independentemente de filiação sindical. Nesse contexto, ainda que o serviço voluntário consista em atividade facultativa, prestada em período de folga e não sujeita a sanções em caso de não adesão, a não existência de documentação que comprove a deliberação assemblear impede a aferição segura quanto à natureza e à motivação da conduta adotada pela categoria, o que fragiliza a tese que não se tratou de paralisação funcional. Pelo contrário, a referência à soberania assemblear foi acostada ao caderno eletrônico pela Magistrada a quo na p. 8 do ID 70456079, em publicação de rede social com o título “ABRIL SEM VOLUNTÁRIO” e com a seguinte comunicação: “A categoria decidiu por unanimidade, pela não marcação do serviço voluntário por tempo indeterminado”. Logo, a ausência de lastro probatório compromete a demonstração da verossimilhança das alegações recursais, enfraquecendo a tese que a decisão impugnada afronta atuação legítima da entidade enquanto representante da categoria. Ademais, não se evidencia risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão agravada, pois a multa fixada tem caráter apenas coercitivo e depende do descumprimento de ordem judicial. Por outro lado, considerando o SVG como essencial ao funcionamento das unidades prisionais, a forma como a mensagem foi postada na rede social do sindicato pode desestimular a marcação de serviços voluntários por membros da categoria dos policiais penais do Distrito Federal e impedir a manutenção de todas as atividades essenciais no âmbito das unidades prisionais, acarretando grave risco à ordem pública. Desse modo, a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada poderia acarretar dano grave ou de difícil reparação. Outrossim, não há nos autos qualquer elemento que indique sua exigibilidade iminente, tampouco prova que a decisão esteja inviabilizando o funcionamento regular do sindicato ou provocando consequências administrativas, financeiras ou jurídicas irreversíveis. Registra-se que a alegada ofensa à liberdade sindical, por sua vez, carece de demonstração objetiva, sobretudo diante da não existência de documento que comprove a deliberação que sustentaria a atuação institucional do agravante. No caso, é explicitado na Decisão agravada, nos autos da ACP n.° 0402618-30.2023.8.07.0015, que já foi reconhecida a ilegalidade de movimento análogo, por meio do qual se pretendia suspender o exercício do trabalho voluntário. Portanto, sem comprovação da conduta que se pretende resguardar, não há risco concreto suficiente a justificar a suspensão da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora